Tribunal: STF
Processo: ARE 1316918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO DE SERVIÇO PELAS HORAS TRABALHADAS – APLICABILIDADE DO ART. 38 DA LEI MUNICIPAL N. 4.520/07 – NÃO COMPROVAÇÃO DO TRABALHO ALÉM DA JORNADA LEGAL DE 180 HORAS MENSAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A aplicação da Lei Orgânica do Município de Campo Grande é subsidiária, porém, quanto a jornada de trabalho dos Guardas Civis Municipais, aplicase o regime estatutário próprio (Lei 4.520/07), que dispõe que a jornada é de 180 (cento e oitenta) horas mensais, a serem fixadas em escalas de serviço. 2. O Guarda Municipal somente possui direito ao recebimento da gratificação por plantão de serviço, na forma do art. 38 da Lei 4.520/07, quanto sua jornada de trabalho ultrapassar 180 horas, o que não se trata do caso dos autos. 3. Sentença de improcedência mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; 39, § 3º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao mérito, em que pesem os argumentos expendidos na inicial, o recurso não comporta provimento, pois, ao analisar as razões recursais, denotase que pretende o apelante a condenação do Município de Campo Grande ao pagamento de horas extras mediante uma verdadeira combinação de Leis. De início, cumpre ressaltar que em sendo o apelante Guarda Civil Municipal, indiscutível que a ele se aplica o regramento específico da categoria, no caso a Lei Municipal n. 4.520/2007, que trata sobre a organização da Guarda Municipal. De fato, o art. 11º da Lei 4.520/07, disciplina que "os ocupantes do cargo de Guarda Municipal serão regidos pelo estatuto dos servidores públicos do Município de Campo Grande e pelas disposições desta Lei", todavia, somente nos casos omissos e não tratados pelo regramento específico. Havendo conflito aparente de normas, como por exemplo a jornada de trabalho prevista na Lei Geral (Lei Orgânica do Município) com a Lei Especial (Organização da Guarda Civil Municipal), não restam dúvidas que, pelo princípio da especialidade, aplicam-se as disposições do normativo específico da categoria. A Lei Orgânica do Município, portanto, tem aplicabilidade em caráter subsidiário, notadamente naquilo que não contrariar a lei específica.
    (...)
    Assim, com relação a jornada de trabalho, muito embora a Lei Orgânica do Município de Campo Grande disciplina, em seu art. 14, inciso IX, que a duração do trabalho normal do Servidor Público Municipal é de no máximo 8 (oito) horas, como dito, sua aplicação é subsidiária, já que a Lei especial (4.520/07) também disciplina a jornada de trabalho dos Guardas Civis. Vejamos sua redação:
    "Art. 15. O horário dos turnos de trabalho dos membros da Guarda Municipal e as escalas de serviço serão fixados de acordo com a natureza e a necessidade do serviço de segurança patrimonial, no limite de cento e oitenta horas mensais."
    Aqui convém consignar que o trabalho dos Guardas Civis se assemelha com o da Polícia Militar que, via de regra, se dá em escalas de trabalho/descanso variáveis1 , inclusive em finais de semana alternados, surgindo daí a diferença de 180 horas mensais aos Guardas Civis com as 8 horas diárias para os demais servidores. Eis a redação do art. 16 da Lei 4.520/07:
    "Os integrantes da carreira da Guarda Municipal cumprirão suas escalas de serviço, com descanso em quaisquer dos dias da semana, assegurado por mês, pelo menos, um domingo para os homens e dois para as mulheres."
    Desse modo, inquestionável que a jornada de trabalho dos Guardas Civis Municipais é de 180 (cento e oitenta) horas mensais, a serem fixadas em escalas de serviço, em conformidade com o que disciplina o regime estatutário próprio (Lei 4.520/07). Não se desconhece que a Lei 4.520/07 também disciplina a possibilidade do pagamento, porém, somente nas hipóteses em que o trabalho do Guarda Civil exceder 180 horas mensais. Observe:
    "Art. 38. Ao ocupante do cargo de Guarda Municipal, em razão da natureza de seu serviço, que tiver que cumprir horas de trabalho excedentes à carga horária normal, poderá ser concedida a gratificação de plantão de serviço pelas horas trabalhadas, além das cento e oitenta mensais."
    Assim, resta saber se o apelante trabalhou por período superior a 180 horas mensais, a fazer jus ao recebimento de horas extras. Pois bem. Considerando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, tendo como parâmetro a data de ajuizamento da presente demanda (02/04/2018), teria o apelante, em tese, direito ao recebimento de horas extras a partir de 02/04/2013. Desse modo, analisando-se as folhas de frequência de fls. 65/107, facilmente se constata que não houve um único mês que tenha o apelante trabalhado por mais de 180 horas. Pelo contrário, referidos documentos demonstram que a média de trabalho era de 90 horas mensais. Portanto, a toda evidência, não possui o apelante direito ao recebimento da gratificação por plantão de serviço que, nos termo do art. 38 da Lei n. 4.520/07, remunera o ocupante do cargo de Guarda Municipal pelas horas excedentes, já que inexiste prova de que tenha o mesmo trabalhado além da jornada legal de 180 horas mensais. 
    Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente